Tribunal: CARF
Processo: 15555.720115/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15555.720115/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.181 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA SOBRE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Nos termos do Tema 736 julgado recentemente pelo STF, foi considerada
inconstitucional a multa isolada cobrada no caso de não homologação de
compensação. Portanto, deve a multa aplicada ao presente caso ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Mediante lavratura de auto de infração (efls. 2), foi aplicada multa isolada de 50%
decorrente da não homologação de compensação no PA 10735.722013/2012-44.
A empresa apresenta Impugnação às efls. 40, insurgindo-se contra a aplicação da
multa.

A DRJ mantém a cobrança da multa, julgando improcedente a impugnação (efls.
106).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15555.720115/2016-91
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.181 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.720115/2016-91

Às efls. 131, apresenta-se o recurso voluntário, pugnando pela impossibilidade de
aplicação da multa, tendo em vista ofensa ao princípio da irretroatividade de lei; inexistência de
ilícito que justifique a multa.
É o relatório

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade, por
isso, dele conheço.
Trata-se o caso de aplicação da multa isolada por não homologação de
compensação, prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Sem entrar em maiores delongas sobre as alegações da Recorrente, de pronto,
importa destacar que o tema foi recém julgado pelo STF (RE 796939 - Tema 736), que definiu
pela inconstitucionalidade do art. 74, §§ 17 da Lei no 9.430/96, que previa a multa isolada no
percentual de 50% sobre o valor objeto do pedido de ressarcimento indeferido ou declaração de
compensação não homologada pela RFB.
Essa decisão, em sede de repercussão geral, transitou em julgado no dia
20/06/2023, tendo sua determinação efeito erga omnes.
Como, por força do art.26-A do Decreto 70.235/72 e do Regimento Interno do
CARF (art. 62, § 1o, II, “b” da Portaria 343/15), os Conselheiros estão obrigados a aplicar a
decisão dos Tribunais Superiores em sede de repetitivo ou repercussão geral, estou diante de um
caso aplicação imediata da decisão mencionada do STF.
Portanto, estando a multa aplicada no presente processo abarcada pela referida
decisão do STF, deve esta ser cancelada.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.181 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.720115/2016-91

Fl. 158
DF CARF MF
Original